Tribunal: TJMT
Processo: 1000471-78.2020.8.11.0078
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000471-78.2020.8.11.0078
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abuso de Poder]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COVID – AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES – DESCONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL – ILEGALIDADE RECONHECIDA – PRIMAZIA DO DIREITO A VIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RATIFICADA.

1. Não obstante a preocupação com a atividade econômica, utilizando-se da preponderância entre os interesses, deve prevalecer o direito à vida e à saúde, que recomendam, neste momento, o isolamento social e vedação de atividades consideradas não essenciais.

2. “O que está em risco é o bem estar e a saúde de toda a população do Estado de Mato Grosso, que não pode ser comprometida por nenhuma medida local que fragilize as normas de segurança implementadas pelo Executivo Estadual.”( Eminente Desembargador Orlando de Almeida Perri, nos autos da ADI 1003497-90.2021.8.11.0000)

3. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Sapezal, que julgou procedente os pedidos iniciais da Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Município de Sapezal, a fim de que sejam mantidas a atuação da vigilância sanitária durante o estado de calamidade reconhecido pela Lei Federal n. 13.979/2020.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes (id. 125610215).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, manifestou pela ratificação da sentença (id. 144000175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Sapezal, que julgou procedente os pedidos iniciais da Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Município de Sapezal, a fim de que sejam mantidas a atuação da vigilância sanitária durante o estado de calamidade reconhecido pela Lei Federal n. 13.979/2020.

A controvérsia posta se deu em decorrência da edição pelo Município do Decreto n. 037/2020, expedido em 26/03/2020, que revogou os Decretos 029, 031 e 034, também de 2020.

Como bem asseverado pelo juízo a quo no que tange o Decreto Municipal no 37/2020, as justificativas apresentadas pela municipalidade, para edição do ato normativo, estão fundadas no poder/dever do ente em garantir e promover, além do direito social à saúde, os direitos sociais ao trabalho, alimentação e moradia, sem indicação de qualquer dado concreto/científico que recomende o abrandamento das medidas restritivas na localidade à época.

Não obstante a preocupação com a atividade econômica, utilizando-se da preponderância entre os interesses, deve prevalecer o direito à vida e à saúde, que recomendam, neste momento, o isolamento social e vedação de atividades consideradas não essenciais.

E assim colho trecho da decisão do Eminente Desembargador Orlando de Almeida Perri, nos autos da ADI 1003497-90.2021.8.11.0000:

“Tratando-se de uma renhida luta contra uma pandemia que vitimiza um número cada vez maior de pessoas, há de prevalecer, sempre e sempre, a medida mais restritiva.

Nesta questão, o Município tem autonomia para recrudecer o Decreto Estadual, nunca para abrandá-lo ou atenuá-lo, de modo a comprometer o todo.

O que está em risco é o bem estar e a saúde de toda a população do Estado de Mato Grosso, que não pode ser comprometida por nenhuma medida local que fragilize as normas de segurança implementadas pelo Executivo Estadual.”

Sob essa ótica, a municipalidade, ao editar normativas que ampliam as atividades essenciais, extrapola competência suplementar que lhe é conferida pelo art. 30, II, da CF/88, também referendada pelos arts. 173, §2o e 193 da CEMT.

Ante o exposto, RATIFICO A SENTENÇA vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023